Tribunal: TJSP
Processo: 1005187-48.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANAÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreou na natureza jurídica e nos atos constitutivos da própria Apelante, demonstrando a responsabilidade da Ré e não do Poder Público, pelo pagamento dos serviços prestados pela Autora. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos. Chamamento ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANAÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreou na natureza jurídica e nos atos constitutivos da própria Apelante, demonstrando a responsabilidade da Ré e não do Poder Público, pelo pagamento dos serviços prestados pela Autora. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos. Chamamento ao processo de ente do Poder Público. Tentativa de burla, pela Apelante/Ré, do quanto decidido no âmbito de julgamento de recurso de agravo de instrumento, no qual se indeferiu, por falta de amparo legal, denunciação da lide sob o mesmo fundamento. Juros de mora incidentes a partir do vencimento, no prazo, de obrigação de pagar a termo. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.